Tribunal: TJDFT
Processo: 0723987-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723987-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO SALLES, MARIA D ABADIA LOBO SALLES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUGUSTO SALLES e MARIA D’ ABADIA LOBO SALLES (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0706258-83.2018.8.07.0001) ajuizada por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. (exequente), rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados, mantendo a constrição sobre a integralidade dos valores indisponibilizados (R$12.319,04 e R$2.008,80) (ID 65735442, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 17729652), os agravantes informam que, no curso da ação executiva de origem, houve dois bloqueios de ativos financeiros, sendo um deles no valor de R$2.008,80, depositado em conta poupança, e o outro no montante de R$12.319,04, decorrente de fundo de provento de aposentadoria. Diz que tais quantias, à luz do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, razão pela qual a constrição levada a cabo é ilegal. Salientam que já contam mais de 80 anos de idade, e que a aposentadoria é a fonte de renda por meio da qual arcam com remédios, plano de saúde, alimentação e despesas do lar. Registram que a agravante Maria D’Abadia aderiu à aplicação financeira de modo automático, de sorte que todos os valores creditados em sua conta corrente são aplicados no fundo de investimento bancário, fato que não tolhe a natureza de aposentadoria dos valores, o que restou provado com a juntada do contracheque do órgão público em que laborava. Aduzem que, por serem idosos, não têm condições de ir ao Banco solicitar mais documentos que comprovem que os valores depositados são decorrentes de aposentadoria. Enfatizam que os efeitos provocados pela pandemia do Covid-19 sobre as relações jurídicas merecem atenção, porquanto representam fato superveniente e de força maior. Defendem a liberação imediata dos valores, inclusive porque o Código de Processo Civil, em seu artigo 805, disciplina que a execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao executado. Argumentam que, malgrado fosse permitida a penhorabilidade do salário, esta deve ser limitada a 30% dos proventos. Requerem, ao final, que o agravo seja recebido nos seus efeitos ativo e suspensivo, para que seja determinada a imediata suspensão da penhora efetivada. No mérito, pretendem a reforma da decisão agravada, com o desbloqueio dos valores. Preparo comprovado (ID 17729658). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. Compulsando os autos de origem, verifico que a persecução do débito, que tem por lastro cédula de crédito bancário e remontava, em março de 2018, ao valor histórico de R$93.036.67 (ID 14510284), foi parcialmente satisfeita, restando, atualmente, o montante de R$29.963,78 em descoberto (ID 67132466) Inclusive, à ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0721667-68.2019.8.07.0000, de minha relatoria, o colegiado da Egrégia Sexta Turma confirmou a penhora online sobre valores que estavam depositados na conta bancária de titularidade da agravante Maria D’Abadia, especialmente porque, à época, não houve demonstração cabal de que os recursos eram impenhoráveis. De outro lado, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados na caderneta de poupança do agravante Augusto Salles, foi liberado (ID 59709127, dos autos de origem). Dando continuidade ao feito executivo, a parte agravada pugnou pela renovação das pesquisas de numerário, via sistema Bacenjud, visto que pendente débito de R$42.911,78. O pedido foi deferido, quando, então, houve o bloqueio dos valores que estão sendo discutidos no bojo da presente insurgência (IDs 60325330 e 60885951, da ação de origem). Pela análise do recibo de protocolo de ID 61806287 (processo originário), afere-se que foi localizado saldo de R$12.319,04, em conta mantida no Banco do Brasil S.A., além do saldo de R$2.008,80, em conta da Caixa Econômica Federal, ambas de titularidade da agravante Maria D’Abadia. Instados acerca dos bloqueios, os recorrentes aduzem que tais valores são impenhoráveis, sendo este o objeto da presente insurgência. No que toca ao valor de R$2.008,80, os agravantes anunciam que a conta em que encontrado é destinada ao depósito de poupança, de sorte que, à luz do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, tal importância é impenhorável. No entanto, a alegação acerca da natureza da conta bancária em que efetivada a penhora está desacompanhada de provas, não obstante ser ônus da parte executada comprovar que a indisponibilidade se deu sobre quantia impenhorável, na esteira da disciplina prevista no artigo 854, § 3°, inciso I, do Diploma Processual Civil. Diz a norma: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Eis, inclusive, o firme entendimento desta Corte de Justiça, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. BLOQUEIO ON LINE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. I - O art. 854, caput, do CPC, autoriza a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira sem a ciência prévia do ato ao executado. II - Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, § 3o, I e II, do CPC. Ausente a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, com preclusão da matéria. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1185138, 07054686820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 18/7/2019 – g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. ÔNUS DA EXECUTADA QUANTO À NATUREZA DO CRÉDITO PENHORADO. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 2. Desse modo, não há como transferir ao Juízo o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é a própria parte executada, que poderia, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1254117, 07239904620198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020) Ressalte-se que a juntada do contracheque e da declaração do imposto de renda da agravante (ID 62437175, da origem; e ID 17729655) não contribui para o alcance da conclusão de que o valor foi bloqueado em conta poupança, o que demandaria a juntada dos extratos respectivos, até para que se pudesse avaliar a movimentação da conta e o seu efetivo uso como depósito de valores necessários à garantia da sobrevivência da parte. Nesse sentido, faço menção a julgado de minha relatoria, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. DIREITO CONCEDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. VALIDADE PARA O RESTANTE DO PROCESSO. IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA VINCULADA A CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ÔNUS DA PROVA. PROVENTOS ELEVADOS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. EFETIVAÇÃO. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE. O direito de litigar sob o pálio da gratuidade de justiça é válido para todos os atos do processo. A impugnação, quando não realizada oportunamente na fase de conhecimento, não pode ser arguida em contrarrazões de recurso, sem a correspondente prova sobre a alteração da situação financeira do beneficiado, na fase de cumprimento de sentença. Os valores constritos em conta poupança vinculada a conta corrente, na qual são realizadas diversas operações, não são impenhoráveis, em razão do desvirtuamento da sua natureza. A prova da impenhorabilidade dos valores deve ser feita pelo devedor e, ainda que a penhora tenha recaído sobre valores decorrentes de proventos, não obstante o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade da tal verba, a vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, como no caso vertente em que a devedora recebe proventos de elevado valor. A manutenção da constrição propicia a satisfação do crédito executado e a observância aos princípios da razoabilidade e da efetividade. (Acórdão 1174743, 07050027420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019) Noutra ponta, também inexiste prova de que o valor de R$12.319,04 seja oriundo de aposentadoria. Mais uma vez, não foi carreado para os autos nenhum extrato bancário que comprove a origem e movimentação deste montante, não podendo se presumir, à míngua de mais elementos, que a referida quantia seja proveniente da fonte pagadora da agravante. Outrossim, o argumento de que a pandemia do Covid-19 impede os agravantes de irem ao banco e, por conseguinte, de colherem provas que demonstrem a veracidade das suas alegações, não pode ser acolhido, especialmente porque as instituições financeiras, justamente com o propósito de compensar as restrições de circulação impostas, disponibilizam aos seus correntistas inúmeros canais de comunicação. Assim, numa análise prefacial, ausentes elementos probatórios que sirvam de lastro para se concluir pela veracidade das alegações dos agravantes, correta a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Por fim, verifico que os valores penhorados estão restritos às contas bancárias de titularidade da agravante Maria D’Abadia. Dispõe o artigo 18, do Código de Processo Civil, que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Assim, à luz dos artigos 10, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil, convém que o agravante Augusto Salles se manifeste acerca de sua legitimidade para figurar no polo ativo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Com amparo nos artigos 10, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante Augusto Salles, a fim de que se manifeste sobre a sua legitimidade ad causam, no prazo de 5 dias. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, caso queira, responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator